Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-88.2022.8.11.0009
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1000014-88.2022.8.11.0009
Origem: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MARIA HELENA DE SOUZA SILVA
Recorrida: LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. OFENSA A HONRA MEDIANTE POSTAGENS EM REDE SOCIAL. CANAL DE ACESSO PÚBLICO. AMPLA DIVULGAÇÃO. PESSOA PÚBLICA. DANO MORAL VERIFICADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a parte requerida e recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. A parte recorrente realizou diversos ataques a imagem e a honra da recorrida em redes sociais.
3. A recorrente afirmou em redes sociais de caráter público que a recorrida havia um caso com seu então marido e proferiu diversos adjetivos de baixo calão.
4. Cumpre destacar que a recorrida era vereadora do município onde ambas residiam a época dos fatos e foi alvo de diversos ataques em decorrentes das postagens realizadas pela parte recorrente (id.185039222, 185039221, 1839220).
5. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
6. Dos conteúdos apontados na dita publicação, houve extrapolação do direito à liberdade de expressão, com nítida intensão de ofensa à honra objetiva e subjetiva da parte recorrida e de que tal relato chegasse ao máximo de pessoas.
7. É fato incontroverso que a parte recorrente realizou os ataques que geraram a exposição da parte recorrida.
8. Por tais razões há de se convalidar a r. sentença recorrida, eis que em consonância com as seguintes anotações jurisprudencial:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO VEXATÓRIA NO FACEBOOK. FIGURA PÚBLICA. EXPOSIÇÃO QUE ULTRAPASSA A SÁTIRA CÔMICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO INDENIZATÓRIO.QUANTUM POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0003443-86.2016.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juíza Vanessa Bassani - J. 21.08.2018) (TJ-PR - RI: 00034438620168160030 PR 0003443-86.2016.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 21/08/2018, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2018).
OFENSA A HONRA MEDIANTE POSTAGENS EM REDE SOCIAL PÚBLICA – DANO MORAL VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ofensa perpetrada mediante postagens em rede social pública gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1001154-85.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)
RECURSO INOMINADO − DANO MORAL DECORRENTE DE DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL – SENTENÇA ALICERÇADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM OS FATOS – RECLAMADA QUE POR DIVERSAS VEZES PUBLICOU EM REDE SOCIAL MANIFESTO DIFAMATÓRIO COM O ÚNICO INTUITO DE ATINGIR A PESSOA DA RECLAMANTE – OFENSA À HONRA OBJETIVA DA RECLAMANTE − RECURSO DA RECLAMADA QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO − SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Resta evidenciado no caso em tela que a reclamada/recorrente ultrapassou os limites do bom senso ao publicar por diversas vezes em rede social manifestos de ódio, com teor depreciativo, utilizando-se de palavras de baixo calão, e com o caráter único e exclusivo de ferir a imagem e a personalidade da parte recorrida, restando, portanto evidenciado o dever de indenizar.
2. O conjunto probatório dos autos é robusto e possuem documentos suficientes a demonstrar a ocorrência do ato ilícito.
3. É importante ressaltar que todos nós, vivendo em sociedade, somos obrigados a lidar com certos dissabores e inconvenientes que a vida cotidiana moderna nos implica, sendo certo ainda, que no início de relacionamentos os envolvidos devem ter em mente que todos possuem um passado, sopesando a conveniência de encarar, não apenas os momentos de se colher flores, mas também os momentos de dissabores, restando evidenciado que no caso, a recorrida não soube lidar bem com a situação em que se encontrava, exteriorizando manifestos infelizes em rede social, cujo alvo era atingir a autora/recorrida.
4. O que deve ser preservado sempre por todos é o bom senso e a mantença da serenidade, para que evitemos atos não pensados que acabem por atingir o direito, e mais, a dignidade de outrem.
5. O ser humano de tirocínio médio deve ter em mente que a divulgação de comentários injuriosos a rede social "Facebook" dirigida “às inimigas” (jargão popular comumente utilizado nas redes sociais), configura ato ilícito capaz de lesionar a honra e a reputação da pessoa ofendida, com reflexos em sua vida pessoal, social e até mesmo profissional, sendo patente o direito à indenização.
6. O dano moral resta evidenciado, através de “prints” de tela onde constam postagens da reclamada/recorrente que foram feitos de forma totalmente injuriosa, com o único fito de difamar a honra e a moral da reclamante/recorrida, colocando em descrédito, sua integridade moral, e seus atos, principalmente como mãe.
7. No tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, entendo que a sentença objurgada aplicou corretamente de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade o valor dos danos morais, que não possui o condão de enriquecimento sem causa, mas sim, tão somente aplicar de forma punitiva/pedagógica uma sanção para que haja o desestimulo da prática de atos semelhantes.
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos. (N.U 1000080-47.2018.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018)
9. A liberdade de expressão é direito que deve ser resguardado, inclusive é prevista na Constituição Federal.
10. Acontece, que os adjetivos e a forma como a parte recorrente colocou a sequência fática, demonstram abuso de direito e notória violação a honra e imagem da recorrida.
11. Por essas razões, conheço dos recursos e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.
12. Sentença mantida.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Condeno ainda a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurarem os efeitos da sentença.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000014-88.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 840.537.711-53 (RECORRENTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), MARIA HELENA DE SOUZA SILVA - CPF: 650.582.321-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024